Tribunal: CARF
Processo: 10530.001418/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001418/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.127 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
POSTO KALILANDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS/COFINS MONOFÁSICO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. LEI
9.718/1998. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Não é cabível pedido de ressarcimento por comerciante varejista de
combustíveis e lubrificantes cuja tributação ocorra pelo regime monofásico na
refinaria.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
PER/DCOMP CONSIDERADO NÃO DECLARADO. ART. 26 DA IN SRF
600/2005.
Considera-se não efetuado o pedido de ressarcimento quando o crédito não é
passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001418/2006-01
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001418/2006-01

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade de fls.52/55
contra o Despacho Decisório da DRF/Feira de Santana no2.095/2009, de
17/11/2009, fls.45/50, subsidiado no Relatório de Diligência Fiscal de fls.40/42,
e demais documentos anexados aos autos, que considerou não declarada a
compensação dos débitos de IRPJ, informados na DCOMP no
42907.58131.310306.1.3.108965, com o crédito relativo ao ressarcimento do
crédito de contribuição para PIS/PASEP não cumulativa, 4o trimestre/2005,
pleiteado no PER/DCOMP no37153.03043.310306.1.1.103569.
Consta no despacho decisório que em conformidade com o art.74 da Lei no
9.430, de 1996, Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de
dezembro de 2008, inexiste liquidez e certeza quanto ao crédito vinculado, ante
a impossibilidade de aproveitamento deste tipo de crédito para fins de
ressarcimento ou compensação, por se tratarem de produtos cuja revenda não se
dá sob as regras das suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, sob
amparo do art.16, da Lei no11.116, de 2005, como alegara o contribuinte,
podendo o referido crédito ser utilizado apenas para abater débitos do próprio
PIS mensal devido.
Consta no despacho decisório que a atividade da contribuinte na época era
comerciante varejista de combustíveis e lubrificantes. Conforme informações do
DACON do 4o trimestre/2005, o crédito do PIS/PASEP advém de bens
adquiridos para revenda. A interessada informa que as vendas relativas ao 3o
trimestre de 2005 até o 2o trimestre de 2009 são de combustíveis (gasolina, óleo
diesel e álcool) e a partir do mês de março de 2008 iniciou a venda de gás
natural, que é tributado.
Na aplicação do art.31, § 1o, inciso I, da IN SRF no 600, de 2005, combinado
com o §3o do art.26, inciso VIII da mesma instrução normativa, que embora
revogada pela IN SRF no900, de 2008, manteve o mesmo regramento no art.34,
§3o, inciso IX e art.39, sendo o crédito vinculado não passível de restituição ou
de ressarcimento, considera-se não declarada a compensação. Considera que,
apesar de a maioria dos produtos vendidos gerarem receitas sujeitas a alíquota
zero quando vendidos tais produtos tem incidência monofásica (gasolina e óleo
diesel) e tributação concentrada no distribuidor (álcool), cujos créditos na
aquisição estão vedados por força do disposto no inciso I do art.3o da Lei no
10.637, de 2002, e por conseguinte, apenas os demais produtos adquiridos pela
contribuinte para revenda e os custos e despesas vinculados a tais produtos
geram direito ao crédito do PIS/PASEP, mas tais créditos somente podem ser
utilizados para abatimento do PIS/PASEP devido mensalmente. Cientificado do
indeferimento do pedido de ressarcimento em 17/11/2009, fl.50, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade em, 17/12/2009, alegando que o
crédito do PIS é passível de compensação pelas disposições do art.74 da Lei no
9.430, de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001418/2006-01

1996, que asseguram ao contribuinte a compensação vindicada, pois inexistindo
impedimento legal para pleitear a compensação, cabe a homologação das
compensações declaradas. Entende que a compensação é admitida por força da
aplicação do art.26 da IN SRF no460, de 2004, não se aplicando o art.34 da IN
SRF no900, de 2008, uma vez que o dispositivo não determina a impossibilidade
de compensação.
Requer o deferimento do pedido de compensação no
7153.03043.310306.1.1.103569, considerar declarada a compensação da
DCOMP 42907.58131.310306.1.3.108965, reconhecimento da inexistência do
débitos executado e determinação de extinção do débito e sua cobrança.
À fl.78 consta o despacho de encaminhamento do presente processo para
julgamento do direito creditório pleiteado indeferido, informando contudo que o
débito objeto da compensação não declarada controlado por meio do processo
de cobrança 10530.721984/201192 encontra-se consolidado no âmbito do
referido Parcelamento Especial.

A 4a Turma da DRJ de Salvador julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que a Recorrente não faz jus ao direito creditório, vez que
os produtos comercializados (combustíveis e lubrificantes) estão sujeitos ao regime de incidência
monofásica, sendo as operações realizadas pela Recorrente desoneradas.
A Recorrente foi intimada do resultado de julgamento por AR e, Inconformada,
apresenta o presente Recurso Voluntário, no qual alega a possibilidade de aproveitamento do
crédito quando aquisição de bens e produtos sujeitos a alíquota zero ou não tributados. Alega
também que o Fisco equivocou-se ao aplicar a IN 600/2005, quando deveria ser aplicada ao caso
a IN 460/2004 por ser a instrução normativa vigente na data da ocorrência das operações. Ao fim
pugna pelo total provimento do Recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Regime de tributação monofásico

Para a solução da controvérsia dos autos, urge identificar a natureza da relação
jurídica existente entre a Recorrente e o Fisco. Na condição de comerciante varejista de
combustíveis e lubrificantes infere-se que realiza operação sujeitas à tributação pelo regime
monofásico.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001418/2006-01

No regime de tributação monofásico, instituído em 30/06/2000 pela Lei
9.990/2000, especificamente no caso de derivados de petróleo como combustíveis e
lubrificantes, há incidência única perante a refinaria/importador, que suporta o ônus financeiro
pelo recolhimento da contribuição.
Vale destacar que não guarda semelhanças com a revogada substituição tributária,
na qual o substituto assumia a obrigação de recolher o tributo, de forma antecipada, pelas
operações posteriores em forma de substituição dos demais contribuintes.
É importante discriminar a diferença entre monofasia e substituição tributária, vez
que a relação jurídico-tributária apresenta diferenças significativas, especialmente no que diz
respeito aos pedidos de restituição ou possibilidade de aproveitamento de créditos.
No que importa aos autos, a Recorrente formula pedido de restituição por
operações ocorridas após 30/06/2000. Portanto, sob a vigência do regime monofásico.
Vale destacar que, durante a vigência do regime de substituição tributária a
Instrução Normativa SRF n. 6/1999, no art. 6o, previa a possibilidade de ressarcimento da
PIS/COFINS, somente ao consumidor final, e quando adquirisse o produto diretamente na
refinaria:

Art. 6o Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento
dos valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva
ou óleo diesel, diretamente à distribuidora.

Claro, portanto, a limitada hipótese de pedido de ressarcimento sob o regime de
substituição tributária, restrita ao consumidor final, que não se amolda à controvérsia dos
autos. Pelo que se infere dos atos constitutivos da Recorrente à e-fls. 75/80, o objeto social é o
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, de modo a se desqualificar da posição de
consumidor final.

Este colegiado já se pronunciou sobre a matéria, formalizada no acórdão 3003-
000.984, de minha relatoria, que transcrevo:

Por expressa exigência legal, nas hipóteses de transferência do encargo
financeiro, somente poderão pleitear restituição quem fizer prova de ter
suportado o ônus da tributação. Sendo assim, em regime de substituição
tributária, cabe ao substituído comprovar que arcou com o encargo financeiro
da tributação para pleitear restituição (Acórdão 3003-000.984).

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001418/2006-01

Dito isso, há de se destacar que nem mesmo no regime de substituição tributária a
Recorrente estaria autorizada a pleitear crédito pela incidência da contribuição ao PIS.

Assim leciona o art. 166 do CTN:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

A lucidez da enunciação estampada no art. 166 do CTN conduz ao entendimento
de que é mandatório a comprovação de haver suportado o ônus econômico da tributação para
pedido de restituição, que se torna sistematicamente impossível quando as operações descritas
pela Recorrente não sofrem tributação.

2
Do crédito nas operações isentas, alíquota zero ou suspensão do PIS

A Recorrente sustenta sua irresignação no que prescreve o art. 3o da Lei
10.637/2002 e alega que o dispositivo legal autoriza a apuração de créditos de contribuição ao
PIS e, ainda, a pleitear ressarcimento mesmo nos casos em que a operação seja isenta, com
alíquota zero ou suspensão do tributo
Antes de adentrar no comando normativo que se interpreta nos enunciados citados
pela Recorrente, urge contextualizar a controvérsia principal dos autos, que não reside na
possibilidade de aproveitamento de créditos em operações de revenda de produtos
tributados a alíquota zero, mas na relação jurídica mantida entre a Recorrente e a
Administração Tributária.
A Recorrente é varejista revendedora de combustíveis e lubrificantes, produtos
submetidos ao regime de tributação monofásica, conforme dispõe a Lei 10.147/2000. É
importante esclarecer que até o advento da Lei 9.990/2000 estes produtos eram tributados pela
sistemática da substituição tributária, técnica de arrecadação que o substituto concentra a
obrigação de recolher o montante de tributo, de forma antecipada, mesmo em relação às
operações subsequentes praticadas por comerciantes varejistas.
Na substituição tributária todas operações na cadeia sofriam incidência da
contribuição ao PIS mas, por determinação legal, a refinaria/importador assumia o dever de
antecipar o recolhimento em substituição dos demais contribuintes – substituição tributária para
frente.
No regime de tributação monofásica – que semanticamente já se aclara o
conceito de incidência única – as refinarias/importadores são os únicos a manter relação
jurídica com o Fisco e arcam com a integralidade do ônus econômico da tributação.
As operações realizadas por varejistas passaram a não compor a hipótese de
incidência das norma que institui contribuição ao PIS em derivados de petróleo e, por
consequência, inexiste relação jurídica entre varejista e o Fisco. Portanto, não se está diante
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001418/2006-01

de isenção ou alíquota zero, mas de operação não alcançada pela tributação, que não
autoriza aproveitamento de crédito à inteligência do art. 3o, §2o, inciso II da Lei
10.637/2002.
Farta a jurisprudência deste Tribunal Administrativo que faço ilustrar pelo
acórdão de n. 3201-005.213, de relatoria da eminente Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:

Quando se fala em regime monofásico de tributação, se está diante da
chamada tributação concentrada. Elege-se determinada fase da cadeia
produtiva que suportará toda a carga tributária. Todas as demais fases desta
cadeia serão desoneradas de tal exigência.
(...)
Se, na legislação vigente (Lei no 10.147/00) inexiste qualquer disposição de
conteúdo similar àquela trazida pelo citado art. 6o da IN SRF no 6 de
1999 (substituição tributária), não cabe ao aplicador da lei criar tal
autorização por meio de analogia ou qualquer técnica similar. No regime de
tributação concentrada inexiste a figura do fato gerador presumido.
(Acórdão 3201-005.213)

Feitas as considerações, a Recorrente intentou o ressarcimento de créditos
referentes à contribuição ao PIS não-cumulativa quando a operação realizada tenha sido isenta
ou sujeita a alíquota zero. Há de se cotejar o distinguishing da hipótese que autoriza a tomada de
créditos em relação às operações realizadas pela Recorrente.
Seguindo a sistemática legislativa, impõe-se a transcrição do art. 15 da Lei
10.865/2004:

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação
às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o
desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se
em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei – grifado.

Inicialmente, destaca-se que o texto de lei reporta-se ao importador de
combustíveis e lubrificantes, sendo esta figura quem arca com o encargo econômico da
contribuição ao PIS em incidência una.
No caso que se discute nos autos, a Recorrente enquadra-se no dispositivo inserto
no art. 3o, §2o, inciso II da Lei 10.637/2002:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001418/2006-01

Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. – grifado.

A análise sistemática da legislação de regência de contribuição ao PIS revela que,
nas operações com bens sujeitos ao regime monofásico – mormente combustíveis e lubrificantes
– somente haverá relação jurídica tributária entre a União e a refinaria/importador. Sendo
assim, há manifesta opção do entre tributante por desonerar as operações executadas pela
Recorrente e vedar aproveitamento de crédito, vez que não compõe o critério pessoal do
consequente da Regra-Matriz de Incidência Tributária.

3
Sobre pedido de ressarcimento – IN 600/2005

Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente alega ser detentora de crédito de
contribuição ao PIS no PA 10/2005 à 12/2005, alega ainda que para o procedimento de apuração
do seu suposto direito creditório dever-se-ia ser aplicada a IN SRF 460/2004, pois o crédito
pleiteado teve origem sob sua vigência.
O art. 105 do CTN determina que a legislação tributária aplicável é aquela vigente
na ocorrência do fato jurídico tributário. No caso em comento, a transmissão do Per/Dcomp é
o marco temporal que determina o pedido de ressarcimento, que ocorreu sob vigência da
IN SRF 600/2005.
Com essas considerações, não existem reparos a ser feitos no acórdão recorrido
que considera não formulado o pedido de ressarcimento, de maneira a não homologar o pedido
de compensação e manter as cominações legais lançadas no despacho decisório.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001418/2006-01

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido na sua
integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital